Tribunal: TJSP
Processo: 1002429-16.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA CORRÉ PELOS MALEFÍCIOS DITOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA CORRÉ PELOS MALEFÍCIOS DITOS SUPORTADOS EM RAZÃO DA NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA – ACERTO DA R. SENTENÇA ATACADA – AUTORA QUE NÃO COMPROVOU, POR FORÇA DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVAS, QUE EFETIVAMENTE ADOTOU OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROMOVER A COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO RELACIONADO A INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO COM RELAÇÃO A EMPRESA DE SEGUROS QUE SE MOSTRA DE RIGOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO – CASA BANCÁRIA QUE, MESMO COMUNICADA A RESPEITO DO EVENTO EM QUESTÃO, DEIXOU DE BUSCAR A IMEDIATA SOLUÇÃO DO IMPASSE CORRESPONDENTE AO INDEVIDO LANÇAMENTO DE VALORES DA ORDEM DE R$ 20.400,00 (VINTE MIL E QUATROCENTOS REAIS) - DANO MORAL CARACTERIZADO, POR FORÇA DO DENOMINADO FORTUITO INTERNO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 479, DO C. STJ – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA, NESSE ASPECTO - QUANTIA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) - DANOS MATERIAIS - PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA AUTORA NO SENTIDO DE OBTER A CONDENAÇÃO DA CASA DE VALORES POR DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS NOS GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADEQUADA RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ – OPÇÃO DA AUTORA QUANTO A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA – NECESSÁRIA REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002429-16.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EDNA BARBATO, são apelados BANCO CSF SA CARREFOUR e CARDIF DO
BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/ACARDIF DO BRASIL SEGUROS E
GARANTIAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002429-16.2019.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO No: 40826
APEL.No: 1002429-16.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 1a VARA CÍVEL
APTE. : EDNA BARBATO
APDO. : BANCO CSF S/A CARREFOUR, E CARDIF DO BRASIL SEGUROS E
GARANTIAS S/A
JUIZ : IVO ROVERI NETO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÍVIDA, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA AO NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA
SEGURADORA
CORRÉ
PELOS
MALEFÍCIOS
DITOS
SUPORTADOS
EM
RAZÃO
DA
NEGATIVA
DA
COBERTURA SECURITÁRIA ACERTO DA R. SENTENÇA
ATACADA
AUTORA QUE NÃO COMPROVOU, POR
FORÇA DE ELEMENTOS SEGUROS DE PROVAS, QUE
EFETIVAMENTE
ADOTOU
OS
PROCEDIMENTOS
NECESSÁRIOS PARA PROMOVER A COMUNICAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO SINISTRO RELACIONADO A INDEVIDA
UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO COM RELAÇÃO A EMPRESA
DE SEGUROS QUE SE MOSTRA DE RIGOR RECURSO
NÃO PROVIDO.
CARTÃO DE CRÉDITO
COMPRAS REALIZADAS POR
TERCEIROS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO ROUBADO CASA BANCÁRIA QUE, MESMO
COMUNICADA A RESPEITO DO EVENTO EM QUESTÃO,
DEIXOU DE BUSCAR A IMEDIATA SOLUÇÃO DO IMPASSE
CORRESPONDENTE AO INDEVIDO LANÇAMENTO DE
VALORES DA ORDEM DE R$ 20.400,00 (VINTE MIL E
QUATROCENTOS
REAIS)
-
DANO
MORAL
CARACTERIZADO,
POR
FORÇA
DO
DENOMINADO
FORTUITO INTERNO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELA SÚMULA No 479, DO C. STJ
NECESSÁRIA
REFORMA DA R. SENTENÇA, NESSE ASPECTO - QUANTIA
INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$ 15.000,00 (QUINZE
MIL
REAIS)
-
DANOS
MATERIAIS
-
PRETENSÃO
RECURSAL DEDUZIDA PELA AUTORA NO SENTIDO DE
OBTER A CONDENAÇÃO DA CASA DE VALORES POR
DANOS MATERIAIS, CONSUBSTANCIADOS NOS GASTOS
COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
INADEQUADA RESPONSABILIZAÇÃO
DA RÉ OPÇÃO DA AUTORA QUANTO A CONTRATAÇÃO
DE ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA
NECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002429-16.2019.8.26.0564 -Voto no
3
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 230/235, pela qual foi julgada parcialmente
procedente Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, c.c. Indenização por
Danos Morais, nos moldes em que proposta por EDNA BARBATO contra
BANCO CSF S/A CARREFOUR, o que se deu para a específica finalidade de:
“declarar a inexigibilidade de todos os valores debitados como '17/01 Bar
da Nega
São Vicente' constantes da fatura de fls.26/27, bem como dos
encargos
moratórios
deles
decorrentes
constantes
das
faturas
subsequentes”. No mais, foi imposto ao banco réu, porque vencido em maior
extensão, condenação ao pagamento de custas, despesas processuais, bem
como no que toca a arcar Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em
percentual correspondente a 10% do débito tido como inexigível. Diga-se, por fim,
que foi julgada improcedente a demanda com relação a corré Cardif do Brasil
Seguros e Garantias S/A., o que implicou na responsabilização da ocupante do
polo ativo pelo pagamento de custas, despesas processuais, e Honorários de
Advogados, estes também fixados em 10% do valor atribuído a demanda.
Alega a autora em razões juntadas a fls. 247/260, que a R.
Sentença sob ataque deve ser reformada, ainda que de forma parcial, uma vez
que o Juízo desprezou seu legítimo interesse na obtenção da reparação
extrapatrimonial que, segundo alega, experimentou em razão da indevida
utilização de cartão de crédito por terceiros, ainda que em seu nome, conforme
ocorrido na cidade de São Vicente, dano este que resultou, inclusive,
efetivamente comprovado nos autos, isto em razão de ter recebido a cobrança da
fatura mensal do cartão de crédito em questão, na ordem de R$ 20.400,00, valor
este que deverá ser utilizado como balizador na fixação da indenização moral
buscada nos autos.
Não bastasse o quanto exposto, dá conta também de que a
seguradora corré negou, sem qualquer justificativa plausível, a efetiva cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002429-16.2019.8.26.0564 -Voto no
4
securitária contratada, circunstância esta que deve implicar na sua
responsabilização pelos malefícios de ordem extrapatrimonial que experimentou
em razão do evento danoso em questão. No mais, pede pela condenação das
recorridas ao pagamento dos valores despendidos com a contratação de
Advogado para patrocínio de seus interesses, em percentuais que devem ser
fixados em 20% do valor da condenação, daí o porquê de pedir pelo integral
acolhimento de seus reclamos, de sorte a que venha a ser reformado o
posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição.
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
a
seguir
apresentadas as devidas contrarrazões (fls. 287/286, e 288/303), ocasião em que
as recorridas pugnaram pela manutenção da R. Sentença hostilizada,
naturalmente naquilo em que esta lhes foi favorável, subindo então o feito a esta
E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a recorrente deve ser
merecedor de parcial acolhimento por parte desta E. Corte, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, isto por força da R. Sentença como
proferida, não se mostrou totalmente adequado no trato das questões submetidas
a reapreciação por esta Turma Julgadora.
Primeiramente, necessário dizer que nenhum reparo merece a
R. Sentença com relação ao reconhecimento da improcedência dos pedidos que
foram apresentadas pela inconformada em desfavor da corré CARDIF DO
BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A., uma vez que a negativa da cobertura
securitária se mostrou adequada, haja vista que a ocupante do polo ativo não
comprovou a contento que efetivamente adotou os procedimentos necessários
para promover a comunicação da ocorrência do sinistro relacionado a indevida
utilização do cartão de crédito por terceiros, ainda que em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002429-16.2019.8.26.0564 -Voto no
5
Ora, em que pesem os argumentos da autora ora recorrente,
no sentido de que “teria entrado em contato com a segunda apelada por telefone”
(fls. 251), é fato que seus reclamos se ressentem de elementos seguros de
provas, sendo fato que a simples aplicação da técnica processual relacionada à
inversão do ônus da prova, tal como sustentado pela inconformada, não permite
concluir pela veracidade de suas alegações, haja vista que sequer indicado o
número de protocolo de atendimento, este que deve ser tido como
verdadeiramente necessário a identificação, tanto da interessada, quanto da data
em que teria ocorrido a comunicação do sinistro.
Diante de tal realidade, necessário se mostra a manutenção da
R. Sentença atacada, ao menos nesse tópico, uma vez que acertadamente
reconheceu o Juízo, que a pretensão inaugural, conforme direcionada à
responsabilização da seguradora corré, não deveria ser alvo de acolhida, razão
pela qual deve ser preservado o entendimento que foi assim adotado em 1o Grau,
repita-se, ao menos nesse tocante.
Superados tais aspectos, e agora em relação aos reclamos da
autora inconformada, conforme apresentados no sentido de obter a reparação
extrapatrimonial decorrente da indevida utilização de cartão de crédito por
terceiros, é fato que devem vingar seus reclamos, uma vez que o banco
demandado deve efetivamente responder pelos malefícios que foram suportados
pela ocupante do polo ativo, nos exatos limites em que definidos pela Súmula
número 479, nos moldes em que editada pelo C. STJ, que assim diz: “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Portanto, ao contrário do que procura fazer crer a casa
bancária recorrida, no sentido de que sua conduta não tenha gerado os prejuízos
impostos a autora, forçoso entender exatamente o oposto, uma vez que resultou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002429-16.2019.8.26.0564 -Voto no
6
incontroverso nos autos a ocorrência de crime de roubo em concurso com crime
de extorsão, do qual foi vítima a inconformada, conforme práticas registradas na
data de 17/01/2019 (fls. 20/25), circunstância esta que culminou com a indevida
cobrança da fatura de cartão de crédito da ordem de R$ 20.400,00, sendo fato,
inclusive, que o banco demandando não procurou prontamente solucionar a
questão, tanto é verdade que a exigibilidade do débito somente foi suspensa por
força da R. Decisão que foi proferida por esta Turma Julgadora, o que se deu
quando do enfrentamento do Recurso de Agravo de Instrumento que foi
interposto pela ocupante do polo ativo, e que foi comunicada ao Juízo por
intermédio do Ofício juntado a fls. 212/213 dos autos.
Uma vez caracterizados os malefícios impostos ao direito de
personalidade da autora, importante apreciar os limites da fixação da quantia
indenizatória como por ela pleiteada, que devem ser agora definidos em cerca de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a se quitar em valores acrescidos de correção
monetária contada a partir do Acórdão, nos exatos termos em que disposto pela
Súmula No 362, do C. STJ, assim como de juros de mora, estes por seu turno
contados da citação, isto em razão de se tratar a questão de típica hipótese de
responsabilidade civil contratual.
Ultrapassado esse aspecto, e com relação ao pleito recursal
apresentada pela ocupante do polo ativo, no sentido de obter a condenação do
banco réu no que toca a suportar o adimplemento de indenização por danos
materiais, estes decorrentes da contratação de Advogado para defender os seus
interesses, imperativo reconhecer que não deve prosperar a pretensão recursal
nesse sentido deduzida, isto porque se mostra inadequado exigir da parte
contrária compensação pelos valores cobrados a título de Honorários
Advocatícios por seu Procurador, cujo montante foi livremente ajustado entre os
interessados, sendo verdadeiramente indevido, portanto, responsabilizar a
instituição financeira pelos valores a tal título despendidos, porque direcionados a
remuneração do Advogado contratado exclusivamente pela autora, posicionamento esse que, ademais, é plenamente respaldado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002429-16.2019.8.26.0564 -Voto no
7
Jurisprudência pátria, conforme anota Theotônio Negrão em sua consagrada obra
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 44a edição,
pág.144, Saraiva, São Paulo. 2012): “Os honorários advocatícios contratuais,
porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser
ressarcidos pela parte sucumbente, já que esta não participou do ajuste
(RDDP 53/146)”.
Em assim sendo, e em suma, merecem vingar os reclamos
exteriorizados pela autora, mesmo que de forma parcial, de sorte a impor ao
banco demandando condenação ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), observados os critérios de aplicação de juros e correção
anteriormente fixados pelo Acórdão, com a consequente responsabilização do
vencido no que toca a responder pela totalidade das custas, despesas
processuais, e Honorários Advocatícios, que ora se fixa em quantia
correspondente a 20% do valor da total condenação, nos exatos termos em que
definidos pelo artigo 85, §2o, do CPC de 2015, uma vez que a autora decaiu da
parte mínima do pedido. Por fim, diga-se, agora em relação aos Honorários de
Advogados fixados em favor dos Procuradores da corré Cardif do Brasil Seguros
e Garantias S/A, que estes deverão ser majorados para percentual
correspondente a 15% do valor da causa, em atenção ao disposto pelo artigo 85,
§11, do CPC de 2015.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator